Tribunal: TJPA
Processo: 0812793-38.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812793-38.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: L C TADAIESKY EIRELI, LUCIANA CARVALHO TADAIESKY

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DE ARRESTO CAUTELAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de descumprimento contratual com pedidos de aplicação de penalidade contratual, ressarcimento e cautelar de arresto, envolvendo execução de obras civis pela LC Tadaiesky EIRELI. A decisão de origem determinou a devolução de cláusula penal limitada a 20% do valor global contratado e negou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a aplicação da cláusula penal integral e restituição de valores pagos; (ii) a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) a viabilidade de concessão de arresto cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se inadimplemento contratual pela apelada, que abandonou a obra contratada após o recebimento de valores de sinal, caracterizando descumprimento integral das obrigações e ensejando a restituição integral do montante recebido, nos termos do art. 418 do Código Civil.

A desconsideração da personalidade jurídica exige a instauração de incidente específico conforme o art. 133 do CPC, não sendo possível sua concessão sem o devido procedimento, ainda que haja alegação de confusão patrimonial ou abuso de personalidade.

A concessão de arresto cautelar depende de comprovação de risco ao resultado útil do processo, como dilapidação patrimonial ou insolvência da parte, elementos ausentes no caso concreto. Alegações genéricas de prejuízo não justificam a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento integral de obrigações contratuais por parte de quem recebeu arras enseja sua devolução integral, acrescida de juros e correção monetária, conforme o art. 418 do Código Civil.

A desconsideração da personalidade jurídica requer a instauração de incidente processual específico, conforme os arts. 133 e seguintes do CPC.

A concessão de arresto cautelar depende da comprovação de risco concreto ao resultado útil do processo, não sendo suficiente a mera alegação de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 418 e 980-A, § 7º; CPC, arts. 133 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1927986/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/06/2021; TJ-SP, AI 2191318-43.2020.8.26.0000, Rel. Renato Sartorelli, j. 05/10/2020; TJ-GO, AI 5599565-61.2022.8.09.0011, Rel. Des(a). Adriano Roberto Linhares Camargo, j. (s/r).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra a sentença (Id 19696480), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela UNIMED de Belém em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COM PEDIDOS DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE CONTRATUAL, RESSARCIMENTO E CAUTELAR DE ARRESTO
, envolvendo a execução de obras civis contratadas com a
LC Tadaiesky EIRELI.

A decisão de origem deu parcial procedência ao pedido, determinando a devolução de cláusula penal no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor global contratado.

Ademais, negou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de se tratar de uma empresa individual, em que há confusão patrimonial entre patrimônio da empresa e do sócio individual.

Em suas razões (Id 19696485), a recorrente aduz que
a Apelada, dotada de má-fé, descumpriu as disposições contratuais, causando um
preju
ízo nominal
à Cooperativa no montante de 1.240.351,48 (um milh
ão, duzentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta e um reais, e quarenta e oito centavos).

Os serviços de engenharia contratados com a apelada seriam o novo Hospital Pediátrico da Unimed Belém – HPU e o Centro de Clínicas e Terapias Especializadas – CCTE, mediante o pagamento dos valores globais de R$2.006.591,06 e R$2.509.000,86, respectivamente.

Na obra do HPU, ressaltou-se que houve discrepância entre o valor pago e o valor real dos serviços realizados, além da empresa ter abandonado os projetos, encerrando suas atividades.

Quanto à obra do CCTE, a extrema morosidade da Requerida teria implicando na necessidade de novos ajustes no cronograma de obras, de maneira que as complementações que a empresa demandada deduziu na sua notificação decorreram de culpa da própria empresa Requerida.

Ressaltou que os prejuízos foram comprovados nos autos,
conforme notificações e troca de e-mails entre a apelante e a apelada.

Apontou-se que houve
fraude na gestão da pessoa jurídica e desvio de finalidade pela sócia-administradora, configurando abuso de personalidade.

Pugnou pela aplicação da cláusula penal integral e pela necessidade de medidas constritivas urgentes para assegurar o ressarcimento.

Alegou que o descumprimento do contrato enseja a devolução do montante de R$ 738.485,51 (setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais, e cinquenta e um centavos), pago a título de sinal, com esteio no art. 418 do CC.

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença, com acolhimento integral dos pedidos iniciais, incluindo a desconsideração da personalidade jurídica e a concessão de tutela cautelar de arresto.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo devido (Id 19696495).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise do inadimplemento contratual, da extensão dos danos e da viabilidade de aplicação de medidas cautelares e desconsideração da personalidade jurídica.

Quanto ao valor devido em relação ao HPU
, os autos comprovam que a ré
LC Tadaiesky EIRELI
abandonou as obras, mesmo após o recebimento de valores título de sinal, configurando descumprimento integral de suas obrigações (Ids 19696426, 19696430 e 19696440).

Assim, deve incidir o art. 418 do Código Civil, o inadimplemento por parte de quem recebe arras enseja a devolução integral do valor pago mais o equivalente, acrescido de juros e correção, justificando a aplicação de penalidade máxima,
no valor de

R$ 738.485,51 (setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais, e cinquenta e um centavos).
Trata-se das chamadas arras confirmat
ó
rias, devidas no caso em comento, sen
ã
o vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ARRAS.ART. 418 DO CC/2002. INEXECUÇÃO CONTRATUAL IMPUTÁVEL
ÀQUELE QUE RECEBEU AS ARRAS. DEVOLUÇÃO MAIS O EQUIVALENTE.
CONFIGURAÇÃO.

1- Recurso especial interposto em 25/01/2021 e concluso ao gabinete em 22/03/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se as arras ofertadas devem ser "devolvidas em dobro" na hipótese de inexecução contratual imputável, única e exclusivamente, àquele que as recebeu.

3- Tanto na hipótese de direito de arrependimento quanto na de inexecução do contrato, à devolução das arras deverá ser somado o "equivalente", se aquele que se arrependeu ou inadimpliu foi quem as recebeu.

4- O Código Civil de 2002, em seu art. 418, não mais utiliza o termo "dobro" previsto no Código Civil de 1916 tendo em vista o fato de que pode ser dado a título de arras bens diferentes do dinheiro, sendo preferível a expressão "mais o equivalente" adotada pela novel legislação.

5- Do exame do disposto no art. 418 do Código Civil é forçoso concluir que, na hipótese de inexecução contratual imputável, única e exclusivamente, àquele que recebeu as arras, estas devem ser devolvidas mais o equivalente.

6- Recurso especial provido.

(REsp 1927986/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) (grifos nossos).

Logo, não assiste razão ao Magistrado de 1º Grau ao fixar a devolução em montante inferior.

Ressalte-se que a multa em relação ao
Centro de Clínicas e Terapias Especializadas foi fixada conforme requerido na exordial. Logo, não foi devolvida à análise deste Tribunal
.

Quanto a desconsideração da personalidade jurídica
,
deve-se recordar que a EIRELI (atualmente, substituída pela Sociedade Liminar Unipessoal) é uma pessoa jurídica de responsabilidade limitada e que o fato de ter como único sócio a agravante, devedor de alimentos, não é motivo suficiente para subverter sua natureza – caracterizada, justamente, pela separação patrimonial.

Conforme bem explica André Santa Cruz,

“A grande presença de sociedades limitadas no meio empresarial se deve basicamente ao fato de ela ostentar duas características específicas que a tornam um tipo societário bastante atrativo para os pequenos e médios empreendimentos: a contratualidade e
a limitação de responsabilidade dos sócios.

Com efeito, o fato de
os sócios responderem limitadamente pelas obrigações
sociais faz com que muitos empreendedores em potencial se sintam estimulados à constituição de uma sociedade limitada para o exercício da empresa, uma vez que a limitação de responsabilidade funciona como relevante fato de redução do risco empresarial” (2020, p. 315) (grifos nossos).

Não obstante, para atingir os bens da empresa, deve-se requerer a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, com o objetivo de “levantar o véu” da pessoa jurídica, ainda que o requerente tenha incluído o sócio no polo passivo da ação, na esteira do que dispõe o art. 133 do CPC. Nesse sentido, observe-se entendimento dos Tribunais Pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE BENS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. 1. Ação de execução de títulos extrajudiciais proposta em 31/03/2016. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao Gabinete em 06/05/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015. 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, acerca da possibilidade de penhora de bens pertencentes a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), por dívidas do empresário que a constituiu, independentemente da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não ocorre violação do art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 4. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei 12.441/2011, com vistas a sanar antiga lacuna legal quanto à limitação do risco patrimonial no exercício individual da empresa. 5. O fundamento e efeito último da constituição da EIRELI é a separação do patrimônio - e naturalmente, da responsabilidade - entre a pessoa jurídica e a pessoa natural que lhe titulariza. Uma vez constituída a EIRELI, por meio do registro de seu ato constitutivo na Junta Comercial, não mais entrelaçadas estarão as esferas patrimoniais da empresa e do empresário, como explicitamente prescreve o art. 980-A, § 7º, do CC/02. 6. Na hipótese de indícios de abuso da autonomia patrimonial, a personalidade jurídica da EIRELI pode ser desconsiderada, de modo a atingir os bens particulares do empresário individual para a satisfação de dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Também se admite a desconsideração da personalidade jurídica de maneira inversa, quando se constatar a utilização abusiva, pelo empresário individual, da blindagem patrimonial conferida à EIRELI, como forma de ocultar seus bens pessoais.
7. Em uma ou em outra situação, todavia, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo - o empresário individual ou a EIRELI -, atingido em seu patrimônio em decorrência da medida. 8. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1874256 SP 2020/0027587-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA LIDE - INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- INTELIGÊNCIA DO ART. 980-A, § 7º, DO CÓDIGO CIVIL, INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.874/2019 - RECURSO IMPROVIDO. Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude". (TJ-SP - AI: 21913184320208260000 SP 2191318-43.2020.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 05/10/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2020) (grifos nossos).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DE PESSOA NATURAL. DEVEDOR TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. ATUAL SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (LEI Nº 14.195/2021). PENHORA SOBRE BENS DA PESSOA JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O empresário individual não se confunde com Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, sendo o primeiro pessoa natural ou física que exerce empresa profissionalmente, respondendo direta e ilimitadamente pelas obrigações empresariais. Já a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, até sua extinção com o advento da Lei nº 14.195/2021, era constituída por uma única pessoa natural ou física, possuidora da integralidade do capital social, formando, pois, um novo ente jurídico personificado, cujo patrimônio não se confunde com o de seu instituidor. Isso significa dizer que o patrimônio do instituidor da EIRELI não será atingido em virtude de dívidas da sociedade, assim como a sociedade também não responderá por dívidas pessoais de seu sócio, salvo nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.
2 - Tendo em vista a existência de personalidade jurídica própria, eventual constrição judicial de bens da EIRELI, atual Sociedade Limitada Unipessoal, em razão de dívidas pessoais contraídas por seu sócio único, somente poderá ocorrer em casos excepcionalíssimos, quando evidenciados os requisitos legais autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento desprovido.
(TJ-DF 07099384020228070000 1429672, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 08/06/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2022) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em sede de execução fiscal, deferiu a inclusão dos agravantes no polo passivo, ante a configuração de grupo econômico.
2. Necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão de corresponsáveis no polo passivo do feito executivo.
3. Com o julgamento do IRDR nº 0017610-97.2016.4.03.0000, confirma-se a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto. 4. Prejudicado o agravo interno. Agravo de instrumento provido para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (TRF-3 - AI: 50300592620214030000 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 04/04/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 13/04/2023) (grifos nossos).

Assim, inviável a desconsideração da personalidade jurídica, ao alvedrio de normas processuais civis, ante ao não requerimento de instauração do incidente.

Por fim, entendo que não houve comprovação dos requisitos do art. 300 para a concessão de arresto cautelar dos bens da apelada. Não há nenhum indício de dilapidação patrimonial ou de insolvência – portanto, ausente o risco ao resultado útil do processos. A simples alegação de prejuízo em razão do inadimplemento contratual é insuficiente para a concessão do pleito.

Nesse sentido, observe-se posicionamento dos Tribunais Pátrios:

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Gerson Santana Cintra AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5599565-61.2022.8.09.0011 COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) AGRAVANTES: LÍDER PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA. - EPP E OUTROS AGRAVADO: RAFAEL AMPARO DE OLIVEIRA RELATOR : Juiz Substituto em segundo grau A. R. Linhares Camargo EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INDÍCIOS DE FRAUDE A CREDOR PELA CONSTITUIÇÃO DE HOLDING FAMILIAR. BLINDAGEM PATRIMONIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DEFERIDO ANTES DA CITAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Para o deferimento de arresto cautelar é necessário o preenchimento dos requisitos legais insculpidos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a existência elementos que evidenciem na espécie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso em testilha, o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica encontra-se em estágio inicial, carecendo de dilação probatória. Ademais,
não há provas nos autos de que os terceiros que se pretende incluir no feito executivo sejam insolventes ou estejam dilapidando seu patrimônio
, o qual, segundo informação do próprio credor/agravado, é constituído de vários bens imóveis de elevado valor, sendo estes aptos à garantia de possível futura responsabilização em satisfazer a obrigação alimentar vindicada no cumprimento provisório de sentença aviado contra o devedor originário, administrador exclusivo da holding familiar cujos sócios são seus filhos. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 55995656120228090011 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Adriano Roberto Linhares Camargo, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0048556-46.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCO ANTONIO MASSANEIRO - J. 26.03.2023) (TJ-PR - AI: 00485564620228160000 Londrina 0048556-46.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Massaneiro, Data de Julgamento: 26/03/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2023) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA URGÊNCIA. ARRESTO. FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. - A tutela de urgência deve concedida quando houver elementos a evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão. -
Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado pela parte agravada, o seu indeferimento é medida impositiva, tendo em vista a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. - A medida cautelar de arresto tem por objetivo evitar a dilapidação do patrimônio pelo devedor e a consequente insolvência. Ausentes os requisitos legais deve-se indeferir a medida de arresto pretendida. Razão pela qual a decisão deve ser reformada e a tutela revogada. v.v. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS. PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a possibilidade de que o provimento tardio enseje a ocorrência de danos de difícil reparação à parte (periculum in mora), deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela cautelar requerida. 2. Recurso não provido. (Des. MARCOS LINCOLN) (TJ-MG - AI: 10000222620627001 MG, Relator: Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023) (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a apelada a ressarcir o valor integral pleiteado na inicial, no montante de R$ 1.240.351,48 (um milhão, duzentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos), a título de arras confirmatórias e multa contratual.

Indefiro
os pedidos de arresto cautela e de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/02/2025